Tribunal: TJBA
Processo: 8061356-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061356-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MARIA VANDERLI MIRANDA DE SOUZA MOTA

Advogado(s)
:
NITHIELY MIRANDA DE SOUZA MOTA, JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. DEFEITO EM HIDRÔMETRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o refaturamento de contas de água pelo valor médio de R$ 100,84 e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A apelante pleiteia a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a alteração do critério de refaturamento, a redução do quantum indenizatório e a modificação dos índices de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. HHá quatro questões em discussão: (i) definir se as cobranças impugnadas eram regulares e se houve adequada distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se o critério de refaturamento fixado na sentença é adequado; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório comporta redução; e (iv) verificar quais índices de correção monetária e juros moratórios devem incidir após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a exatidão das medições contestadas.

4. A prova documental comprova que o hidrômetro registrava consumo mesmo com o registro fechado e revela abrupta ruptura do padrão histórico de consumo, configurando indício robusto de defeito no equipamento.

5. A concessionária não produz prova técnica apta a demonstrar a higidez do hidrômetro, limitando-se a invocar histórico que evidencia a própria anormalidade das medições, deixando de cumprir o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6. O critério de refaturamento com base no valor médio de R$ 100,84, correspondente aos 13 meses anteriores à irregularidade, mostra-se razoável e tecnicamente adequado, pois reflete o padrão real de consumo e evita enriquecimento sem causa da prestadora.

7. Afasta-se a alegação de responsabilidade por instalações internas, pois a controvérsia recai sobre defeito no hidrômetro, equipamento cuja manutenção e precisão incumbem à concessionária.

8. Constata-se descumprimento da tutela de urgência, evidenciado pela emissão de faturas em desacordo com a ordem judicial e por notificações de corte, o que agrava a ilicitude da conduta.

9. Configura-se dano moral diante da cobrança abusiva reiterada, da ameaça de suspensão de serviço público essencial e do descumprimento de ordem judicial, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

10. O valor de R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão temporal da conduta, sua gravidade e o caráter pedagógico da indenização, não se mostrando excessivo.

11. Aplica-se a Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, devendo a correção monetária observar o IPCA e os juros moratórios serem fixados segundo a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do índice inflacionário.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8003812-27.2019.8.05.0229, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, pub. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8061356-07.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e apelada
MARIA VANDERLI MIRANDA DE SOUZA MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07